Tribunal: TJDFT
Processo: 0700765-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO PARCIAL. WRIT ANTERIOR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DE REVISÃO NO PRAZO DE 90 DIAS (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP). NÃO CONFIGURAÇÃO. REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA REALIZADA. DEMORA JUSTIFICADA PELA INÉRCIA DA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a eventual ilegalidade da prisão preventiva diante da alegada ausência de reavaliação da medida no prazo de 90 dias, conforme previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal preceitua que o magistrado deve rever a necessidade de manutenção da custódia preventiva a cada 90 dias. 3.1. De acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores acerca do tema, o prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
4. No caso, embora o prazo de 90 dias tenha se esgotado, a apreciação da matéria foi postergada em razão da ausência de manifestação da defesa, circunstância que contribuiu para o adiamento da deliberação judicial. Ainda assim, o Juízo procedeu à reavaliação da necessidade da segregação cautelar, concluindo pela manutenção da medida.
V – DISPOSITIVO
5. Habeas Corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigo 316, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no RHC: 172136 PE 2022/0327195-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023.